Tribunal: STF
Processo: HC 240809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente. Preliminar de incompetência da Justiça Militar. Embriaguez em serviço. Atipicidade da conduta. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Rosa Araújo contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos infringentes e de nulidade 7000702-28.2023.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 25-36).



    O paciente, ex-soldado do exército, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente e; de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de embriaguez em serviço (arts. 290 e 202 do Código Penal Militar), em regime inicial aberto (evento 3, fls. 36-81). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, incompetência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 290 do CPM, pois “não está configurado crime militar, vez que à substância apreendida estava fora de local sujeito à administração militar”. Sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 202 do CPM dada a ausência de prova técnica que atestasse a embriaguez. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão de apelação e da sentença condenatória, pela declaração de incompetência da Justiça Militar, com o encaminhamento dos autos à Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul e, sucessivamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 202 do CPM.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 25-36): 



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Comete o crime de embriaguez em serviço o militar que apresentar características marcantes de estado de embriagamento, tais quais: olhos ruborizados, fala lenta e desconexa. 



    Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito, especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço, sobretudo quando as testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado de embriaguez por parte do Acusado. 



    No presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em condição de embriaguez, não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou de culpabilidade. 



    Efetivamente é de valia destacar que a prova pericial pode ser suprimida por outros meios de prova, havendo de configurar na formação do juízo de convencimento motivado do julgador, inexistindo preponderância entre quaisquer tipos de meios de prova. 



    Recurso rejeitado. Decisão por maioria.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator